Tribunal: TJBA
Processo: 0510699-87.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510699-87.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: GABRIEL SILVA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. NÃO REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. SURDO MUDO.
D
IREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
0
5100699-87.2014.
8.05.0
001
, de Salvador, em que figuram, como Apelante,

COLÉGIO SÃO JOSÉ - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO
e como Apelado,
GABRIEL SILVA PINHEIRO e outro
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora